Tribunal: TJMT
Processo: 1008477-75.2022.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008477-75.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL COSTA CARDOSO - CPF: 045.336.001-74 (APELANTE), ANDRE VIEIRA CAMARGO DA SILVA - CPF: 621.650.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON HENRIQUE DA SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE JESUS MENDES - CPF: 041.642.731-60 (VÍTIMA), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (VÍTIMA), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPER MERCADO BIG MASTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E LESÃO CORPORAL –IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA –INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– CONSUMAÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para os de furto e lesão quando fartamente comprovado nos autos que a subtração consumou-se e que a violência fora empregada para garantia e sucesso do crime.

O roubo impróprio se consuma no exato momento em que o agente, depois de subtrair a coisa, emprega violência ou grave ameaça para garantir a sua detenção ou assegurar a impunidade do crime, não havendo que se falar em tentativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Rafael Costa Cardoso
,

como incurso nas sanções do art. 155, §1º do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões, a defesa sustenta que a conduta criminosa do apelante foi vigiada a todo tempo por câmeras e funcionários do supermercado, caracterizando, a seu ver, crime impossível (art. 17 CP), levando à atipicidade do fato e consequente absolvição.

Subsidiariamente, a defesa do apelante alega que o delito de roubo impróprio em apreço não chegou a se consumar, requerendo ao final a desclassificação do fato para furto tentado e lesão corporal.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161434692).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento

do recurso (Id. 166526181).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Depreende-se do quadro probatório que no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 12h, no estabelecimento comercial “Big Master”, localizado na Av. Brasil, Centro, no Município de Tangará da Serra/MT, o acusado, ora apelante, Rafael Costa Cardoso subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) pacote de molho de tomate, 1 (um) pote de azeitonas, 400g (quatrocentos gramas) de salsinha, 100g (cem gramas) de queijo fatiado e 2 (dois) pedaços de queijo, avaliados em cerca R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), e, logo após a subtração, empregou violência e grave ameaça contra a vítima Adriano de Jesus Mendes, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.

Segundo consta no caderno informativo, o réu entrou no mercado, apossou-se dos produtos acima relacionados, colocando-os dentro de sua bermuda, em seguida passou pelos caixas sem realizar o pagamento e saiu do estabelecimento.

Ocorre que a ação do denunciado foi constatada pelos funcionários do mercado responsáveis pela segurança patrimonial, que abordaram o réu em posse dos produtos subtraídos já fora do prédio, no estacionamento.

Ato contínuo, visando assegurar sua impunidade e a posse daqueles produtos subtraídos, o réu utilizou-se de violência contra o funcionário Adriano de Jesus Mendes, com socos e chutes, entrando em vias de fato, bem como lhe fez ameaças de morte, perante a autoridade policial, relatou:

“(...) QUE trabalha como segurança, fiscal de patrimônio no supermercado Big Master da Rua 01; QUE na data de hoje, 23.10.2021, as 12:00 horas, relata que estava de serviço quando percebeu que um individuo passou as compras no caixa do Mercado e apresentava atitude suspeita e certo volume na cintura; QUE o acompanhou até o estacionamento do mercado e o questionou sobre o volume da cintura e solicitou que o acompanhasse até a sala da segurança; QUE o suspeito reagiu e tentou agredir o declarante, com chutes e socos; QUE o declarante tentou imobilizar o acusado e acabaram entrando em vias de fato; QUE o acusado caiu ao chão e acabou se lesionando na região da face; QUE o declarante não restou lesionado; QUE no momento da abordagem estava na companhia do declarante outro segurança do Mercado, o Sr. Wellington (65 99812-5468); QUE conseguiram levar o acusado para a sala da segurança e no local ele novamente investiu contra si com agressões físicas e ameaças de morte, diz: "ele tentou jogar uma cadeira contra mim e falou que iria me matar"; QUE tiveram que amarrar o acusado até a chegada da PM, pois o suspeito apresentava comportamento alterado e poderia quebrar os computadores e objetos do local; QUE o suspeito apresentava na cintura mantimentos que eram produtos de furto, pois pegou no mercado sem pagar”.
(Id. 161434251).

A testemunha
Weliton Henrique da Silva Costa

quando ouvida em Juízo, informou que, ao abordarem o acusado, tentaram conversar para resolver da melhor forma possível, porém, o acusado foi agressivo, então, eles tiveram que se defender.

Informou que viram pelas câmeras o acusado furtando as mercadorias na loja, instante em que aguardaram o acusado sair do supermercado e o abordaram e convidaram para lhes acompanhar até o escritório para conversar, eis que não queriam constranger o acusado no meio do estacionamento, porém, neste momento o acusado já começou a ser agressivo.

Segue noticiando que os outros funcionários do mercado intervieram e conseguiram conter as agressões do apelante, momento em que a Polícia Militar foi acionada e o réu foi conduzido em flagrante.

Em Juízo, a testemunha policial militar Fabiana Rodrigues Notarangeli, informou que quando chegou ao mercado, o acusado estava imobilizado pelos funcionários, eis que o apelante estava com mercadorias escondidas nas vestes.

Aduziu que a testemunha Adriano levou socos e pontapés quando abordou o acusado, tendo se defendido de tais agressões.

Segue noticiando que quando chegaram ao local, o acusado ainda estava muito agressivo e continuava ameaçando Adriano, instante em que o conduziram ao CISC.

Importante mencionar que, além dos depoimentos extrajudiciais das testemunhas, os depoimentos do próprio acusado, que confessou que tentou subtrair produtos no supermercado, mas, negou que tenha tentado agredir ou ameaçado os funcionários, comprovam os fatos descritos na peça inicial.

Como se vê das provas dos autos, especialmente da confissão do apelante e prova testemunhal, o acusado foi surpreendido na posse da
res furtiva
, localizadas consigo quando já estava no estacionamento do supermercado.

A defesa alega que o delito de roubo impróprio não se consumou, vez que, apesar do acusado estar na posse da coisa furtada, sua ação fora “interrompida” pelos funcionários quando ele tentava se evadir do local com os produtos do crime.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, consoante entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de roubo se consuma
"
com a posse de fato da res furtiva , ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
".

Ainda sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA (ROUBO). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA. VETORIAL NEGATIVADA. IDONEIDADE. 1. "
No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
" (AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe de 31/05/2021). 2. "O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal"
(AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 689613 SP 2021/0273764-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) Destaquei

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O ROUBO IMPRÓPRIO – INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Invertendo-se a posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que posteriormente à subtração (roubo impróprio), fica consumado o crime de roubo, mesmo que, logo em seguida, haja a detenção do sujeito e recuperação do objeto, logo, não há falar em desclassificação para a modalidade tentada
”. (N.U 1010962-47.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) Destaquei

Tem-se, ainda, aplicação a Súmula 582 do STJ, que trata do momento consumativo do roubo, a saber:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Esse também é o entendimento firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO. 1
. Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior
. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada.
(STF – HC: 114329 RS, Relator: Min. Roberto Barroso) Destaquei

Portanto, incabível a pretensão de desclassificação do delito imputado ao apelante para a modalidade tentada, tendo em vista que basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, ficando configurado no caso em apreço o crime de roubo impróprio,

por não se tratar de mera “tentativa”, mas sim crime consumado, tal circunstância que por si só afasta a tese de crime impossível trazida pela defesa.

Nesse contexto, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo Ribeiro Domingues, em seu parecer
”

Nada obstante isso, a alegação defensiva ainda encontra óbice no entendimento firmado na Súmula nº 567 do STJ, segundo a qual o sistema de vigilância (por câmeras ou por agentes de segurança) do estabelecimento, por si só, não impede a realização com êxito da empreitada criminosa por parte do agente, senão vejamos: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”
(Id. 161434692).

Tal entendimento é ratificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO.
CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 567/STJ
. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. I -
In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a condenação do recorrente que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a existência de sistema de monitoramento eletrônico, bem como a contínua observação do agente pelos seguranças do estabelecimento vítima, de per si, não enseja o reconhecimento de crime impossível ante a possibilidade, ainda que remota, de conclusão da prática delitiva de furto. Precedentes.
II - Outrossim, acolher a pretensão defensiva quanto à ausência de substrato fático da Corte de origem para alegar que
"ainda que a ação do Apelante estivesse sendo observada desde o início pela segurança do estabelecimento comercial, não é absurdo supor que, a despeito dessa circunstância, o acusado lograsse êxito em sair pelos fundos do estabelecimento ou mesmo em se desvencilhar da investida dos seguranças, hipótese na qual lograria êxito em subtrair a Res furtivae
" (fl. 345) demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório dos autos o que, de notória sabença, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 1.870.860; Proc. 2021/0102869-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 17/08/2021; DJE 24/08/2021) Destaquei

Logo, o crime de roubo impróprio consumou-se e está caracterizado nos autos, não há que se falar em crime impossível, menos ainda em desclassificação para a modalidade de furto tentado ou lesão corporal, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023